Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRESQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica violação ao art. 5o, caput e incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV, e o art. 37, ambos da Constituição Federal. No entanto, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados artigos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.